Tribunal: CARF
Processo: 13609.721536/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DUPLA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETOS DISTINTOS.
Não se configura nulidade do lançamento por suposta autuação em duplicidade quando os lançamentos tratam de matérias distintas, ainda que relacionadas indiretamente.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU OPERAÇÃO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado que os rendimentos decorrem da prestação de serviços médicos pelo contribuinte, não se configura a hipótese legal de pagamentos a beneficiário não identificado ou operação sem causa.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir o imposto de renda, mediante simulação e ausente propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação tributária.
SIMULAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a pessoa física.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721536/2017-11
ACÓRDÃO
2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO JUNHO CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. DUPLA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBJETOS
DISTINTOS.
Não se configura nulidade do lançamento por suposta autuação em
duplicidade quando os lançamentos tratam de matérias distintas, ainda
que relacionadas indiretamente.
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO OU OPERAÇÃO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Demonstrado que os rendimentos decorrem da prestação de serviços
médicos pelo contribuinte, não se configura a hipótese legal de
pagamentos a beneficiário não identificado ou operação sem causa.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o
objetivo de reduzir o imposto de renda, mediante simulação e ausente
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico.
RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS INFORMADOS COMO ISENTOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Uma vez comprovado não se tratar de lucros distribuídos ao sócio, os
valores auferidos pelo sujeito passivo como rendimentos do trabalho e
informados como isentos na Declaração de Ajuste Anual devem ser
considerados rendimentos tributáveis pagos pela empresa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
2
percentual da multa de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei no
9.430/1996 deverá ser qualificado, nos termos do § 1o deste mesmo
dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I, do CTN é
atribuída às pessoas, seja física ou jurídica, que tenham interesse comum
na realização do fato gerador da obrigação tributária.
SIMULAÇÃO. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA
JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para
a pessoa física.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial aos recursos voluntários
para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689,
de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%. Vencido o conselheiro Márcio
Henrique Sales Parada que dava provimento parcial em maior extensão para excluir a qualificação
da multa de ofício. Vencido o conselheiro Leonardo Nuñez Campos que dava provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (contribuinte principal - e-fls. 947-1012 e
responsáveis solidários – e-fls. 1015-1072) interpostos em face do Acórdão de no 04-45.748 da 4a
Turma da DRJ/CGE (e-fls. 925-934) que julgou improcedente a impugnação contra Auto de
Infração (e-fls. 496-514), no valor total de R$ 758.458,90 referente ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), em razão de rendimentos recebidos classificados indevidamente na DIRPF,
anos-calendário 2012 a 2015. O Relatório Fiscal se encontra na e-fls. 515-568.
Como bem resume o Acórdão impugnado:
No Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 515) a autoridade lançadora justifica o
lançamento em razão dos seguintes fatos:
- o contribuinte recebeu rendimentos oriundos da empresa Sociedade Médica de
Sete Lagoas Ltda a título de lucros distribuídos, tendo informado tais rendimentos
na DIRPF como rendimentos isentos e não tributáveis;
- durante procedimento fiscal verificou-se que a Sociedade Médica de Sete Lagoas
não possui estrutura física própria, tampouco corpo auxiliar para a prestação de
seus serviços, sendo que os atendimentos médicos são realizados pelos sócios em
diversos hospitais e entidades de saúde;
- verificou-se que há diversos médicos não constantes do Contrato Social que
receberam valores repassados pela Sociedade Médica de Sete Lagoas sob a forma
indevida de distribuição de lucros no período de 2011 a 2015;
- o critério de distribuição de lucros previsto na cláusula nona do Contrato Social
da Sociedade Médica de Sete Lagoas não é suficiente para embasar a distribuição
desproporcional de lucros efetuada. O fato de alguns sócios terem retirada de
lucros e outros não, sendo esta retirada proporcional à produção de cada um,
conduz à convicção de que essas “distribuições de lucros” têm na verdade
natureza de honorários médicos;
- observou-se que foram apresentadas pela Sociedade Médica as Notas Fiscais e
faturas que embasam os repasses efetuados pela COOPERCON–COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICO E ATIVIDADES AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS e pelo
HOSPITAL IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, em favor da própria
Sociedade Médica de Sete Lagoas;
- estas faturas contém os nomes, valores recebidos e atendimentos prestados
individualmente pelos médicos pertencentes à Sociedade. A seguir, são
repassados, a cada sócio, os honorários correspondentes aos seus atendimentos
prestados às entidades. É nítido que a natureza desses repasses é de
remuneração pelo trabalho individual de cada médico, e não de distribuição de
lucros da sociedade.

Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
4
Na impugnação (e-fls. 588-636), foram abordados os seguintes tópicos:
i)
Do objeto do lançamento;
ii)
Preliminarmente – Da nulidade material do lançamento. Autuação
conflitante com o auto de infração lavrado contra a SMSL (PTA 13609-
721.348/2016-11) ainda pendente de julgamento administrativo. Mudança
de critério jurídico. Ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN;
iii)
Da inexistência de responsabilidade tributária solidária da COOPERCON e do
Sr. Eduardo José da Costa;
iv)
Do mérito. Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte;
v)
Da estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais. Atuação
em conformidade com as disposições legais e regulamentares. Observância
de entendimentos da RFB;
vi)
Tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização da
sociedade;
vii)
Do suposto pagamento de lucros a não sócios;
viii)
Das distribuições de lucros aos sócios. Legalidade dos procedimentos
adotados pela SMSL;
ix)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário. Estrutura adotada que tem maior
peso fiscal;
x)
Da improcedência da aplicação da multa agravada de 150%;
xi)
Da necessária compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMSL com os valores exigidos nesta autuação;
xii)
Dos pedidos.

A decisão da 4a Turma da DRJ/CGE (e-fls. 925-934) foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Estando presentes todos os requisitos essenciais do auto de infração e inexistindo
cerceamento de defesa, não há que se falar em sua nulidade.
RENDIMENTOS. RECLASSIFICAÇÃO.
É cabível a reclassificação de rendimentos declarados indevidamente como
isentos e não tributáveis.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformado, o contribuinte principal apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 947-
1012), em que argumenta, de forma sintetizada:
i)
O Recorrente é pediatra, trabalhava 80 horas por semana e não tinha
conhecimento mínimo da complexidade que envolve a gestão e exigências
formais do dia a dia de uma pessoa jurídica. Não seria cabível imputar ao
sócio médico leigo e não gestor a presunção de conhecimento de
irregularidades que a própria Receita Federal demorou anos para investigar.
A SMSL tinha atuação geográfica mais abrangente e responsabilidade
limitada, ao contrário da Coopercon. A eventual economia tributária é
consequência, não fato isolado. Apresentou defesa conjunta, mas
surpreendeu-se com o pedido de exclusão da responsabilidade solidária dos
co-devedores, com o qual não concorda.
ii)
Do mérito – Da impossibilidade da aplicação da multa qualificada: entende
que deve haver a consciência e a vontade do contribuinte de burlar as regras
fiscais para aplicação da multa qualificada, ficando claro o propósito de
evasão fiscal. Menciona súmula CARF no 14. Ele só teve conhecimento das
irregularidades após o recebimento do auto de infração. A fiscalização deixa
claro não ter havido envolvimento dos sócios não administradores e que, se
havia ciência de eventual risco, esse não era compartilhado pelo corpo
clínico. São superficiais os argumentos em relação ao Recorrente. Em um
primeiro momento, a fiscalização orienta, passo a passo, o médico
Recorrente a obter um modelo específico de demonstrativo de pagamentos
mensais extraído do site Coopercon para, a partir desses documentos,
tentar atribuir ao Recorrente o conhecimento de uma complexa relação a
partir de nomes cifrados de rubricas constantes desses demonstrativos que
sequer estavam na posse do Recorrente. Apenas pelo fato de o Recorrente
ter respondido que a sua organização em sociedade tinha como pano de
fundo o recebimento de “repasse de honorários médicos” a fiscalização
deduziu que seria suficiente para afastar a natureza de lucro. A Receita
construiu um passo a passo didático no termo de intimação para obtenção
do demonstrativo e depois se utilizou desse documento para imputar
conduta criminosa ao Recorrente. Há uma distância muito grande entre a
adoção de uma forma jurídica conveniente e benéfica ao contribuinte, por
motivos de mera organização econômica e o dolo necessário para o
enquadramento da multa qualificada. O Recorrente poderia ter agido,
quando muito, em conduta culposa, jamais dolosa. A ausência de
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
6
descaracterização da SMSL pelo Fisco é elemento que denota a inocorrência
de fraude ou sonegação. O Recorrente jamais ocultou qualquer operação do
fisco, tendo promovido a escrituração pertinente, alinhada exatamente ao
informe de rendimentos que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
iii)
Da incompatibilidade da presente autuação em face da autuação da SMSL
sobre os mesmos rendimentos: paira autuação de IRPJ e CSLL sobre os
mesmos rendimentos da SMSL, nas competências de 2011 a 2015, no
processo no 13609-721.348/2016-11. Há contradição entre as percepções
emitidas pela Fiscalização, vez que no processo da SMSL entendeu que esta
seria uma sociedade simples e no presente processo afirma que não é
sociedade, apenas um veículo de recebimento simulado de remuneração de
serviços como se lucros fossem. Não resta dúvidas de que o presente
lançamento padece de nulidade. Há apenas um imposto sobre a renda.
Houve alteração do critério jurídico do lançamento e configuraria bis in
idem. Deve-se observar o princípio da proteção à confiança, previsto no art.
146 do CTN.
iv)
Ilegitimidade passiva – da tributação exclusiva na fonte e erro de
enquadramento material da autuação: a suposta exigência da presente
autuação, caso prosperasse, deveria se sujeitar à tributação exclusiva na
fonte, sendo que a pessoa jurídica que realizou o pagamento seria o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, conforme disposição do
art. 674 do RIR/99, que espelha o art. 61 da Lei no 8.981/95. É aplicável
tributação exclusiva na fonte pagadora, visto que teriam sido pagos valores
a beneficiário não identificado, pois foi realizado a pessoa jurídica cuja
atividade não foi reconhecida e os pagamentos, ainda que contabilizados,
não teriam sua operação ou causa comprovadas. A fiscalização aduz a todo
tempo que não foram comprovadas as efetivas prestações de serviço pela
SMSL. Se o próprio Fisco considera inconsistentes as causas de pagamento à
SMSL, verifica-se evidente erro no enquadramento legal da autuação e
ilegitimidade passiva do Recorrente, encontrando-se o Auto de Infração
maculado pela nulidade.
v)
Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte: Da estrutura
de atendimento – atuação em conformidade com as disposições legais e
regulamentares: a ausência de estrutura física para atendimento a
pacientes não é suficiente para descaracterização da SMSL. É facultado às
sociedades médicas a prestação de serviços em estabelecimentos de
terceiros. É possível a prestação pessoal por sócios da pessoa jurídica.
Menciona as Instruções Normativas no 1.515/2014 e 1.700/2017.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
7
vi)
Inexistência de fundamentos para descaracterização da sociedade: a não
apresentação de atas de reunião/assembleia não é capaz de invalidar a
pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários.
vii)
Do pagamento de lucros a não sócios: O Recorrente não se encontra na
situação de receber lucros sem pertencer aos quadros societários da SMSL.
A distribuição de lucros aos sócios (de capital ou de serviço) é isenta de
Imposto de Renda. Não há qualquer ilegalidade no pagamento de lucros aos
sócios de serviços. Caberia à fiscalização ter provado a insuficiência de
lucros.
viii)
Da legalidade da proporção de distribuição de lucros aos sócios: o Contrato
Social da SMSL previa, de forma expressa, que o parâmetro para distribuição
dos lucros iria advir da proporção do desempenho produtivo. A fiscalização
desprezou essa política de distribuição. O critério adotado está em
consonância com as disposições legais. A SMSL segrega os valores
repassados aos sócios em pró-labore e resultados, conforme determina
Solução de Consulta COSIT no 120/2016. Nenhum sócio está sendo privado
do lucro, apenas condicionado ao desempenho produtivo.
ix)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial: a
motivação para o ingresso do médico como cooperado da Coopercon
decorreu da dificuldade comum de um grupo de médicos de Sete Lagoas de
atuarem de forma individual. O abuso da personalidade jurídica somente
pode ser caracterizado em situações nas quais a pessoa jurídica dissimula a
relação de emprego, o que não ocorreu. Todas as contratações entre
Coopercon e SMSL são legais e possuem ato negocial que extrapola a esfera
tributária. Não há provas nos autos de que a SMSL estaria sendo beneficiada
pela tributação em relação à Coopercon. Há o legítimo interesse dos sócios
de gozarem do direito constitucionalmente garantido de livre exercício do
trabalho e livre iniciativa. O propósito negocial é evidenciado pela busca da
otimização da realização dos serviços médicos.
x)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário – a diferenciação da realidade da
Cooperativa para a Sociedade Simples Limitada e a necessidade de
adequação à expansão econômica
Da limitação do aspecto territorial da área de abrangência da Cooperativa
e a possibilidade de expansão de atuação dos médicos por meio da SMSL: a
limitação da área geográfica de atuação da Cooperativa se dá em razão de
uma leitura operacional dos associados que leva ao entendimento sobre o
estabelecimento de um limite de atuação possível, sem que isso
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
8
comprometa a qualidade e a disponibilidade dos bens e serviços
eventualmente ofertados. A atuação está limitada a apenas ao Estado de
Minas Gerais. Já a SMSL não possui área de atuação restrita. A criação da
sociedade é de grande valia para que os cooperados busquem expandir suas
atividades sem que a dinâmica da Cooperativa fosse afetada.
Da dinâmica de rateio de prejuízo dos cooperados x a responsabilização
limitada da Sociedade: na Cooperativa, os resultados são cobertos pelos
cooperados, sem limitação à quota social, podendo abranger todo o
patrimônio pessoal do Cooperado, se eventualmente as perdas forem
significativas. O oposto não ocorre em sociedades de responsabilidade
limitada.
xi)
Da incorreta quantificação do suposto crédito tributário – necessidade de
exclusão dos tributos recolhidos pela Sociedade Médica de Sete Lagoas:
Subsidiariamente, requer a retificação da autuação para excluir do montante
tributável os tributos já recolhidos à Receita Federal pela SMSL. Ao negar
esta compensação, há violação do princípio do não-confisco, da capacidade
contributiva e do enriquecimento sem causa.
xii)
Da impossibilidade de exigência de multa contra o Recorrente –
interpretação do Parecer Normativo no 01/2002: importante salientar que
o transcurso do prazo para apresentação da declaração de ajuste pelo
beneficiário pessoa física não afasta a responsabilidade da fonte pagadora
pela multa decorrente da ausência de retenção do tributo, conforme
preceitua o Parecer Normativo 01/2002. É inadmissível que sobre o mesmo
rendimento, desta feita, exigido do beneficiário, seja acrescido de multa
que, em verdade, cabe à fonte pagadora.

Os responsáveis solidários também apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 1015-
1072), em petição única, contendo os seguintes argumentos:
i)
Primeira preliminar. Da nulidade material do lançamento. Autuação sobre
os mesmos rendimentos exigidos por meio do PTA 13609-721.348/2016-
11. Mudança de critério jurídico. Ofensa aos artigos 142 e 146 do CTN: esta
autuação exige IRPF sobre rendimentos já objeto de autuação lavrada para
cobrança de IRPJ e CSLL, contra a Sociedade Médica de Sete Lagoas, sob
mesmo fundamento. A DRJ entendeu que o lançamento seria válido, uma
vez que contém a descrição dos fatos suficientes a ensejar a incidência do
IRPF sobre os rendimentos percebidos pelo Recorrente. No ordenamento,
há apenas um imposto sobre a renda, mudando apenas os critérios de
apuração e o pagamento do imposto. A primeira fiscalização entendeu que a
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
9
SMSL seria sociedade simples e a segunda entendeu que não seria pessoa
jurídica regular para fins de imposto de renda. Houve manifesta alteração do
critério jurídico do lançamento. Há evidente bis in idem. Somente seria
válida a exigência de IRPF a partir de 2016, visto que de 2012 a 2015 a
fiscalização entendeu ser devido o IRPJ.
ii)
Segunda preliminar. Da inexistência de responsabilidade tributária
solidária da Coopercon e do Sr. Eduardo José da Costa: não há nenhuma
conduta ilícita no caso. O Sr. Eduardo não recebeu quaisquer lucros da
SMSL, não tendo a fiscalização comprovado que o Sr. Eduardo auferiu
vantagens econômicas decorrentes do suposto pagamento de tributos a
menor. Não há que se falar em “interesses alinhados” com a cooperativa e
com os médicos com o fim de pagamento a menor de tributos. A atribuição
de responsabilidade se dá pela simples condição de mandatário ou diretor
das pessoas jurídicas, sem qualquer prova da prática de ato doloso,
conforme ordena o art. 135 CTN. O fato de a pessoa física se beneficiar do
fato gerador não é condição bastante para configuração do interesse
comum do art. 124, I do CTN, sendo necessário o interesse jurídico e não só
econômico.
A Coopercon está sendo responsabilizada por cumprir seu papel social de
cooperativa, previsto na Lei no 5.746/71. A sua atuação reforça a existência
de motivos não tributários no caso, como melhores oportunidades e
condições de aquisição de bens e serviços, crescimento
profissional/qualificação e maior alcance de mercado. Não há evidente
controle absoluto da Coopercon sobre a SMSL. A SMSL recebe recursos de
outras entidades. A remuneração recebida de 3% dos repasses não tem
finalidade lucrativa, apenas custeando as despesas.
iii)
Do mérito. Da legalidade dos procedimentos adotados pelo contribuinte.
Necessária reforma da decisão recorrida
Da estrutura de atendimento. Improcedência das alegações fiscais.
Atuação em conformidade com as disposições legais e regulamentares.
Observância de entendimentos da RFB: o fato de a SMSL não possuir
estrutura física própria não desnatura a sua validade, pois os médicos
prestam serviços dentro dos hospitais. As Instruções Normativas RFB no
1/515/2014 e 1.700/2017 deixam clara a possibilidade de prestação de
serviços médicos em ambientes de terceiros, apenas vedando a apuração do
IRPJ e CSLL pelas bases presumidas minoradas. O único ilícito que poderia
ser imputado à SMSL é o recolhimento a menor do IRPJ e da CSLL, já objeto
de autuação no mesmo período.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
10
iv)
Tipo de sociedade. Inexistência de fundamentos para descaracterização da
sociedade: a sociedade simples, ao adotar um dos tipos de sociedade
empresária possíveis (limitada, no caso), não perde a sua natureza de
sociedade simples, tanto que é registrada perante o Registro Civil das
Pessoas Jurídicas. A existência de sócios cuja contribuição se dê em serviços
ou a não realização de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à
invalidade da pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. A reunião de
sócios para aprovação das contas é ato interna corporis.
v)
Do suposto pagamento de lucros a não sócios: O Recorrente não se
enquadra nos sócios que contribuíram apenas com serviços. A RFB
reconhece, vide Solução de Consulta no 140-SRRF06/Disit, a isenção de
lucros distribuídos aos sócios de serviços.
vi)
Das distribuições de lucros aos sócios. Legalidade dos procedimentos
adotados pela SMSL: Durante o procedimento de fiscalização, a SMSL
apresentou informações descrevendo os critérios utilizados para distribuição
dos lucros, de forma satisfatória. Demonstrou que os procedimentos
realizados são individualizados e cobrados de acordo com os valores
praticados e, após o recebimento e recolhimento dos tributos na pessoa
jurídica (SMSL) são distribuídos aos sócios a título de antecipação dos lucros.
O critério utilizado de “trabalho individual de cada sócio” está de acordo
com as disposições legais, o contrato social e a Solução de Consulta no 46 da
6a Região Fiscal, que exige apenas a previsão contratual de distribuição
desproporcional. Houve segregação do pró-labore dos valores dos
dividendos, conforme preceitos legais.
vii)
Da improcedência da alegação de ausência de propósito negocial.
Inexistência de planejamento tributário. Estrutura adotada que tem maior
peso fiscal: os fatos levantados pela fiscalização não são suficientes para
descaracterização da SMSL como pessoa jurídica, ainda que somente para
fins tributários. O fato de os sócios da SMSL serem, anteriormente a sua
constituição, cooperados da Coopercon e prestarem atendimentos médicos
ao Hospital como pessoas físicas não tem nada de ilegal. Menciona art. 129
da Lei no 11.196/2005. O abuso da personalidade jurídica somente pode ser
caracterizado em situações em que se dissimula a relação de emprego, o
que não foi cogitado pela fiscalização. A Secretaria de Estado da Saúde de
Minas Gerais impõe a constituição de pessoas jurídicas por profissionais
médicos para fins de recebimento de repasses do SUS. Não pode ser
considerado planejamento tributário abusivo a organização de acordo com
regras estimuladas pelo ordenamento jurídico e pelo poder público. O
simples fato de a Coopercon prestar serviços de gestão empresarial,
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
11
mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito
negocial da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas
físicas — nos termos da legislação cooperativista — com a finalidade de
ganho de escala, de melhores poderes de negociação, de otimização de
custos com mão de obra de atividades fins (contadores, departamento
jurídico, de cobrança etc.). A cobrança da taxa encontra amparo no art. 80
da Lei no 5.764/71.
Não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma redução da carga
tributária neste caso e este ônus cabia ao Fisco. Os custos são maiores que
se a SMSL contratasse diretamente com os hospitais.
Em relação à necessidade de “propósito negocial”, o que não se admite é a
simulação, a ocultação da verdade dos fatos. Ainda que houvesse economia
fiscal, não houve qualquer ilícito.
viii)
Da improcedência da aplicação da multa agravada de 150%: ao contrário
do que alega a fiscalização, não foram omitidas informações ou prestadas
declarações falsas pelo sujeito passivou ou pelos coobrigados. Foi declarada
a totalidade dos valores recebidos e houve colaboração com a fiscalização.
Não há prova de documentos inidôneos, adulterações contábeis ou fiscais
ou atos que possam ser considerados fraude. É necessário comprovar o
dolo, a vontade de praticar a fraude ou sonegação. Para manutenção, é
necessário um relato específico para a conduta infracional, a tipicidade
indiscutível da conduta e provas robustas acerca da conduta infracional e do
dolo do agente. Cita súmulas CARF no 14 e 25. Requer a redução da multa de
ofício para 75%.
ix)
Da necessária compensação dos tributos recolhidos pela pessoa jurídica
SMSL com os valores exigidos nesta autuação: Caso subsista o lançamento,
impõe-se a compensação dos tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS)
devidos/recolhidos pela pessoa jurídica, oriundos de valores cujo fato
gerador foi transferido para a pessoa física. Deve-se determinar à
autoridade
lançadora
que
refaça
seus
cálculos,
considerando,
proporcionalmente aos lucros recebidos pelo Recorrente, os valores
arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa jurídica nos períodos de
2012 a 2015.

Em petição de e-fls. 1097-1100, o Recorrente junta aos autos decisões favoráveis
proferidas em casos análogos, envolvendo outros médicos em situações fáticas e jurídicas
semelhantes.
É o relatório.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
12

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
Os recursos interpostos são tempestivos e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, devem ser conhecidos.

2. Preliminar
Os Recorrentes apontam a nulidade do lançamento por existir um processo
administrativo contra a SMSL para cobrança de IRPJ e CSLL sobre mesmos fatos e fundamentos. O
contribuinte principal também alega ilegitimidade passiva e erro no enquadramento material da
autuação.
Além disso, os responsáveis solidários suscitam, em sede de preliminar, a
inexistência de sua responsabilidade. Em relação a esta última preliminar, entendo que se
confunde com as questões de mérito e será analisada posteriormente.

2.1.
Preliminar de Nulidade do lançamento por incompatibilidade da presente
autuação em face da autuação da Sociedade Médica de Sete Lagoas
Os Recorrentes alegam a nulidade da autuação, visto que há processo
administrativo contra a SMSL, nas competências de 2011 a 2015, processo no 13609-
721.348/2016-11, em que há cobrança de IRPJ e CSLL sobre os mesmos rendimentos e
fundamentos. A primeira fiscalização teria entendido que a SMSL é uma sociedade simples e a
segunda fiscalização a teria desconstituído, o que seria uma alteração do critério jurídico e
configuraria bis in idem.
A presente autuação diz respeito aos rendimentos declarados como isentos e não
tributáveis pelo contribuinte principal em suas declarações de ajuste anual anos-calendário 2012 a
2015, os quais a Fiscalização considerou como indevidamente classificados como lucros
distribuídos pela SMSL, pois correspondem, de fato, a rendimentos tributáveis recebidos pela
prestação de serviços médicos.
O lançamento fiscal efetuado na SMSL, por sua vez, trata de IRPJ e CSLL no Lucro
Presumido e o percentual de presunção aplicável à empresa, ou seja, são questões inerentes à
tributação de pessoas jurídicas, não se confundindo com o lançamento aqui discutido. As
exigências relativas à pessoa física não se confundem com as exigências relativas à pessoa jurídica,
sendo que cada uma deve arcar com a responsabilidade tributária que lhe recai.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
13
Também não configura bis in idem, visto que não se trata da mesma infração,
mesma penalidade e mesmo sujeito passivo.
O auto de infração lavrado contém todo os requisitos previstos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e no art. 142 do CTN, não havendo que se falar em nulidade.

2.2.
Preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva e erro no enquadramento
material da autuação
O contribuinte principal alega que, caso a autuação prosperasse, a exigência deveria
se sujeitar à tributação exclusiva na fonte, sendo a pessoa jurídica que realizou o pagamento o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, conforme art. 674 do RIR/99, que espelha o art.
61 da Lei no 6.891/95. Seria aplicável tributação exclusiva na fonte pagadora, visto que teriam sido
pagos valores a beneficiário não identificado, pois foi realizado a pessoa jurídica cuja atividade não
foi reconhecida e os pagamentos, ainda que contabilizados, não teriam sua operação ou causa
comprovadas.
Primeiramente, ressalta-se que a presente preliminar configura inovação, não
tendo sido suscitada em sede de Impugnação. No entanto, por tratar de ilegitimidade passiva,
matéria considerada de ordem pública, entendo por seu conhecimento.
No entanto, não assiste razão ao Recorrente. O parágrafo 1o do art. 61 prevê a
incidência de Imposto de Renda exclusivamente na fonte para casos em que não for comprovada a
operação ou a causa:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.

No presente caso, fica clara a causa dos rendimentos recebidos pelo contribuinte,
originados da sua prestação de serviços médicos, cujo recebimento foi intermediado pela
Coopercon, não configurando hipótese de não comprovação da operação ou sua causa, muito
menos de beneficiário não identificado.
Não cabe também alegação de impossibilidade de exigência de multa contra o
Recorrente, com base no Parecer Normativo COSIT no 01/2002, por não se tratar o caso de IRRF.
Sendo assim, deixo de acolher a preliminar suscitada.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
14

3. Mérito
Em relação ao mérito, os Recorrentes defendem a legalidade dos procedimentos
adotados, alegando, em síntese:
 A atuação da SMSL se deu em conformidade com as disposições legais e
regulamentares, sendo que o simples fato de não possuir estrutura física
não desnaturaria a validade da prestação dos serviços;
 A existência de sócios cuja contribuição se dá em serviços ou a não
realização de atas de reunião/assembleia não pode dar azo à invalidade da
pessoa jurídica, sobretudo para fins tributários. Além disso, a reunião de
sócios para aprovação das contas é ato interna corporis;
 O Recorrente não se enquadra nos sócios que contribuíram apenas com
serviços;
 O critério utilizado de “trabalho individual de cada sócio” está de acordo
com as disposições legais e o contrato social, que exige apenas a previsão
contratual de distribuição desproporcional. Houve segregação do pró-labore
dos valores dos dividendos, conforme preceitos legais;
 O fato de os sócios da SMSL serem, anteriormente a sua constituição,
cooperados da Coopercon e prestarem atendimentos médicos ao Hospital
como pessoas físicas não tem nada de ilegal. Menciona art. 129 da Lei no
11.196/2005;
 O simples fato de a Coopercon prestar serviços de gestão empresarial,
mediante remuneração (3% do total dos repasses) atesta o propósito
negocial da estrutura, que é justamente aglutinar sociedades e pessoas
físicas — nos termos da legislação cooperativista — com a finalidade de
ganho de escala, de melhores poderes de negociação, de otimização de
custos com mão de obra de atividades fins;
 Não há qualquer prova nos autos de que teria havido uma redução da carga
tributária neste caso e este ônus cabia ao Fisco;
 A SMSL não teria limitação da área geográfica, ao contrário da Cooperativa,
que se limita ao estado de Minas Gerais. Ainda, a sociedade possibilita a
limitação da responsabilidade.

Esta situação fática não é novidade neste d. Conselho, que já se pronunciou em
outras oportunidades sobre controvérsia semelhante, envolvendo o recebimento de rendimentos
tributáveis oriundos da SMSL e Coopercon por médicos. Destacam-se o acórdão de no 2401-
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
15
011.642, de 07/03/2024, bem como os acórdãos 2401-012.354 e 2401-012.355, julgados
recentemente, em 06/10/2025, em que foi dado provimento parcial, por maioria de votos, apenas
para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%. Outros dois casos semelhantes também
foram julgados pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, acórdãos de no 2201-012.278 e
2201-012.279, de 10/09/2025, com o mesmo resultado, por unanimidade.
Ressalto, em especial, o voto vencedor do ilustre Conselheiro José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro no acórdão de no 2401-012.354, no qual foram bem delineados os principais
aspectos da controvérsia. Naquela oportunidade acompanhei o entendimento vencedor e, no
presente caso, mantenho concordância com as razões ali expostas:
No Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 508/566), a infração apurada é descrita nos
seguintes termos:
No caso em análise, conforme detalhadamente demonstrado acima, verifica-se
que os rendimentos recebidos pelo sujeito passivo têm natureza remuneratória
decorrente de serviços prestados, referem-se a honorários médicos e não lucros
distribuídos/dividendos e isso é cristalino na própria resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2, em que o contribuinte esclarece que se trata de repasse de
honorários médicos. Trata-se, portanto, de rendimentos tributáveis oriundos da
Coopercon, uma vez que são decorrentes de atos cooperados, mas que por meio
de um arranjo tributário, foi constituída a SMSL especificamente para que os
rendimentos decorrentes de atos cooperados assumissem a roupagem de
dividendos. Daí falar-se que a SMSL não possui propósito negocial, tampouco
estrutura para administrar uma sociedade com mais de 150 sócios.
Nesse momento, não há como deixar invocar aos demais conselheiros o constante
do extenso e detalhado Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 508/566), ressaltando-
se que não se imputou a percepção de salário (relação de emprego), mas de
honorários médicos (relação de trabalho autônomo).
Incontroverso que a Sociedade Médica de Sete Lagoas – SMSL ao tempo dos fatos
geradores (anos-calendário 2012 a 2015) é sociedade simples limitada.
Contudo, como bem demonstrou a fiscalização a partir de um sólido conjunto
probatório, houve uma artificial interposição da SMSL de modo a ocultar a
remuneração dos médicos enquanto cooperados da COOPERCON e não apenas
violações pontuais das normas jurídicas atinentes à sociedade simples constituída
segundo o tipo da sociedade limitada, encontrando-se os recorrentes em tal
contexto.
No caso concreto, o contribuinte autuado, Sr. Marcus Vinicius Araujo Costa,
ingressou na condição de sócio da Sociedade Médica de Sete Lagoas - SMSL,
desde o registro do Contrato Social, em fevereiro de 2011, sendo cooperado da
COOPERCON desde 20/05/2010.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
16
De fato, nada impede que uma sociedade limitada a prestar serviços inerentes à
medicina e atividades correlatas tenha estrutura organizacional modesta, sendo a
atividade fim realizada em hospitais e entidades de saúde.
Porém, ao tempo dos fatos geradores (anos-calendário 2012, 2013, 2014 e 2015),
não se detectou a presença da sede da SMSL nos endereços cadastrais fornecidos
para a Receita Federal e a SMSL não dispunha de nenhum empregado, contratado
apenas em 02/08/2016, sendo que era a COOPERCON (cobrando “taxa de
administração de sociedade civil” de 3% sobre os valores repassados aos médicos
com lastro no faturados pela SMSL a partir dos atendimentos e procedimentos
valorados pela aplicação da Classificação Brasileira Hierarquizada de
Procedimentos Médicos, a veicular padrão mínimo e ético de remuneração dos
procedimentos médicos, e da Tabela de Honorários Médicos da Associação
Médica Brasileira de 1992 – ver e-fls. 2 arquivo 14 e e-fls. 4 arquivo 41;
DOC.009.0, item 4, nas fls. 109 e 115; DOC.009.3, na fl. 122) que realizava “todo
apoio técnico e administrativo” da SMSL, fazendo inclusive “toda a parte
administrativa na relação dos médicos com a SOCIEDADE MÉDICA DE SETE
LAGOAS”, médicos que necessariamente eram cooperados da COOPERCON,
sendo a SMSL também cooperada da COOPERCON. Nesse ponto, são ilustrativas
as declarações da Sra. Tania M. C. Moreira (DOC.009.2), gerente geral da
COOPERCON, bem como a documentação colhida no do endereço
<http://www.coopercon.coop.br/coopernet2/lista.php>, site da COOPERCON
(DOC.010.0, DOC.010.1.0 a DOC.010.1.9 e DOC.010.2) e os demais documentos
invocados pela fiscalização a revelar que a COOPERCON tinha efetiva ingerência e
efetivo controle da SMSL, muito além de um simples apoio técnico e
administrativo, como bem explicitado no Relatório Fiscal.
De fato, uma sociedade simples limitada pode distribuir lucros de forma
desproporcional ao capital social, nos termos fixados no contrato social. Porém, a
cláusula contratual não pode excluir sócio da participação dos lucros e das perdas,
sob pena de nulidade (Código Civil, arts. 187, 421, 422, 1.008 e 1053).
Porém, essa vedação foi desrespeitada, pois a cláusula nona do contrato social
determina apenas que os lucros são distribuídos, individualmente, de forma
proporcional ao desempenho produtivo e, diante dessa disposição contratual,
sócios sem produção nos anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015 nada
receberam a título de lucros, como explicitado no DOC.002.
Em relação ao sócio e Diretor Administrativo Sr. Eduardo José da Costa, a situação
é mais grave, pois, além de nada perceber a título de distribuição de lucros nos
anos-calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015 (DOC.002, e-fls. 9), também nada
percebeu a título de pró-labore. Isso porque, sendo os valores de pró-labore
pagos sempre mediante estorno da conta contábil 02.3.4.04.008 – Lucros
Distribuídos da SMSL (e-fls. 2, arquivos 07 e 08), nada recebeu a título de pró-
labore. Questionado pela fiscalização sobre quais benefícios teria percebido da
SMSL (pró-labores, salários etc.) enquanto sócio administrador e responsável legal
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
17
(DOC.012.0 e DOC.012.1), o Sr. Eduardo José da Costa, confirmou a não percepção
de pró-labore, apresentando a seguinte justificativa (DOC.012.2):
Informo que não recebi quaisquer vantagens financeiras diretas na condição de
sócio administrador e responsável legal da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS.
Como o objetivo de referida Sociedade é lutar por condições dignas para os
profissionais da medicina e consequentemente garantir os recebimentos dos
honorários médicos, que de outra sorte são recebidos pelos Hospitais e ao
ingressarem em seus fluxos de caixas jamais são repassados aos médicos, eu, na
condição de médico, ofereço minha contribuição enquanto sócio administrador,
sem ônus financeiro direto.
Note-se que a justificativa em questão acaba por reconhecer que, em última
análise, a SMSL se destina apenas a garantir o repasse aos médicos de seus
honorários médicos em melhores condições. Nesse ponto, destaque-se que a
fiscalização apresentou prova de que tais melhores condições são artificiais e
fraudulentas.
Além disso, a não percepção de pró-labore pelo sócio administrador da SMSL
reforça as imputações de ausência de estrutura administrativa da SMSL e de
ingerência e controle da COOPERCON na SMSL, ainda mais quando se considera a
ponderação da fiscalização de ser o Sr. Eduardo José da Costa é diretor
administrativo da COOPERCON e como tal receber da COOPERCON rendimentos.
A constatação de se almejar o mero repasse dos honorários médicos em
condições artificiais e fraudulentas e não uma efetiva distribuição de lucros
auferida por sociedade simples limitada é corroborada pelo fato de vários
médicos cooperados da COOPERCON mesmo não sendo sócios da SMSL
receberem da SMSL valores a título de distribuição de lucros e pelo fato de o valor
do montante total distribuído em tais condições ser elevado (DOC.002), bem
como pela resposta do autuado ao TIF n° 2 (e-fls. 478/481).
Corrobora também essa constatação o fato de a sociedade não ter realizado
assembleias gerais para aprovar contas dos administradores referentes aos anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, exercícios 2013, 2014, 2015 e 2016, não
havendo também prova de que todos os sócios as aprovaram por escrito.
A antecipação mensal de lucros demanda a apuração de haver lucros a serem
distribuídos ao término do exercício social, contudo não houve apresentação da
ata das assembleias a tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o
balanço patrimonial e o de resultado econômico (Código Civil, arts. 1.071, II, e
1.078, caput e inciso I) e nem prova de decisão por escrito de todos os sócios
sobre a matéria em questão (Código Civil, art. 1.072, §3°) a abranger os anos-
calendário de 2012, 2013, 2014 e 2015, estando, diante dos elementos constantes
dos autos, correta a percepção da fiscalização de que apenas os balanços
patrimoniais e as demonstrações de resultado dos Exercícios de 2011 a 2013
restaram aprovadas extemporaneamente pela 4a cláusula da 2a Alteração
Contratual datada de 02/02/2015.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
18
A defesa argumenta que médicos não sócios da SMSL recebiam lucros da SMSL,
pois, apesar da ausência de assembleia para incluí-los dentre os sócios da SMSL,
eles seriam sócios de serviço da SMSL, não sendo aplicável à sociedade simples
constituída sob o tipo da sociedade limitada as regras específicas desse tipo
societário, dentre elas a que veda sócio cuja contribuição consista apenas em
prestação de serviços (Código Civil, art. 1055, §2°). De plano, afasta-se o
argumento, eis que a sociedade simples deve observar as normas específicas do
tipo societário assumido, conforme determina expressamente o art. 1.150 do
Código Civil. Além disso, o sócio de serviço não poderia se empregar em atividade
estranha à sociedade, eis que o exercício do trabalho, ofício ou profissão deve se
dar exclusivamente em prol da sociedade (Código Civil, art. 1.006), mas a
COOPERCON, por força de seu estatuto, exigia que os médicos que fizessem parte,
ou que quisessem fazer parte, da SMSL fossem cooperados da COOPERCON,
conforme declaração da gerente-geral da COOPERCON Sra. Tania M. C. Moreira
(DOC.009.2):
5. Que os médicos que fazem parte, ou que queiram fazer parte, do quadro
societário da SOCIEDADE MÉDICA DE SETE LAGOAS, precisam ser cooperados da
COOPERCON, que o estatuto da cooperativa exige essa relação de cooperado
diretamente com o médico;
Nesse contexto, é significativa a ausência de estrutura administrativa da SMSL e a
constatação da sua dependência da COOPERCON, a envolver, como bem
demonstrado pela fiscalização, verdadeira ingerência e controle da COOPERCON
sobre a SMSL. Logo, não há como se concluir por uma mera irregularidade na
formalização da apuração e na distribuição dos lucros. Pelo contrário, o conjunto
probatório presente nos autos gera a conclusão de se tratar de remuneração do
autuado pelos atos/procedimentos médicos por ele praticados enquanto
cooperado da COOPERCON e não enquanto sócio da SMSL, sendo nítidas a
artificialidade na interposição da SMSL e a ausência de uma justificativa não
tributária.

Ainda, em relação à ingerência e controle da Coopercon sobre a SMSL, destaca-se
mais um trecho do Termo de Declaração da Sra. Tania Marcia Caetano Moreira, gerente-geral da
Coopercon, de e-fls. 117, em que ela afirma:
8. Que independente da escolha do médico, o controle administrativo do
repasse dos honorários fica sempre com a Coopercon;
9. Que geralmente os representantes legais das sociedades médicas são diretores
da Coopercon. Que essa escolha facilita o trâmite de documentos, assinaturas,
etc.

Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
19
Ou seja, fica claro que a SMSL era um mero instrumento para o pagamento dos
valores relativos à prestação dos serviços pelos médicos, sendo que todo o repasse era controlado
pela Coopercon.
Em relação ao contribuinte principal, importante destacar que, assim como o
médico mencionado no voto colacionado, este também foi um dos sócios fundadores da SMSL, em
26/10/2010 e já era cooperado da Coopercon desde 21/05/2010.
Ainda, sua Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 03, de e-fls. 439-440 deixa
clara a intenção de utilização da SMSL apenas como meio para economia tributária:
1 - Informo que fui um dos sócios fundadores da referida empresa e após reunião
com demais colegas médicos que atuam no Hospital prosseguimos com a sua
constituição. A documentação foi assinada no próprio Hospital.
- A Equipe da minha especialidade geralmente realiza negociação dos
honorários com o Hospital e então indicamos a Sociedade Médica para emitir a
nota fiscal para recebimento e posterior repasse a equipe medica.
3 Quando constitui a Sociedade já era cooperado Coopercon desde 21/05/2010.
4 - Frequentemente tomo conhecimento de reuniões, com a finalidade de tratar
os atrasos nos repasses pelo Hospital.
Quanto a aprovação de contas, realizo mensalmente a conferencia dos valores
que recebo através de um demonstrativo de honorários, verifica se correspondem
ao que produzi, bem como os descontos de impostos e da taxa de administração.
5 - Dr. Eduardo José da Costa é o sócio-administrador da Sociedade, conforme
contrato social assinado por todos os sócios.
6 - Antes da Sociedade o Hospital era quem fazia o repasse diretamente a equipe.
Todavia, a situação ficou insustentável porque os atrasos eram frequentes e por
longos períodos e também nunca tive acesso ao que estava recebendo, relativo a
que mês e a qual o procedimento. O Hospital não prestava contas e não
informava o que estava sendo pago. A Sociedade fornece mensalmente um
relatório do que estou recebendo e os descontos efetuados. O que mudou é que
passei a receber mais rápido os meus honorários.
Embora, ainda enfrentamos atrasos constantes.
7/8 - Em conversa com os colegas do Hospital, todos entenderam que seria a
melhor opção nos organizar para receber nossos honorários, uma vez que o
Hospital estava fazendo uso de nosso dinheiro para fluxo de caixa. A Coopercon
se apresentou e entendemos que uma pessoa jurídica da equipe medica poderia
ser utilizada para a administração dos convênios além do Hospital e com a
estrutura administrativa que a Coopercon oferece, bem como sua força de
negociação, pois, sou médico e confesso que não tenho tempo ou conhecimento
para realizar negociações e recebimentos.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
20
9 - Entendemos que uma pessoa jurídica só nossa poderia ser utilizada para os
diversos convênios, além do Hospital utilizando a estrutura administrativa que a
Coopercon oferece, pois, minha atividade médica exaustiva e o desconhecimento
na área, impossibilita a realização de negociações e recebimentos dos meus
honorários.

O relato destaca a função operacional da Coopercon, enquanto a SMSL é
mencionada apenas para fins de emissão de nota fiscal.
O contribuinte principal também sustentou, em seu recurso voluntário, que o
propósito negocial da SMSL estaria relacionado à atuação geográfica, que poderia se estender em
âmbito nacional, ao passo que a Coopercon estaria limitada ao Estado de Minas Gerais, além de
não oferecer a mesma possibilidade de limitação de responsabilidade. O contribuinte inova nestes
argumentos, que não foram aduzidos em sede de Impugnação.
De toda forma, não prosperam.
Conforme Relatório Fiscal, a SMSL informou como locais de prestação de serviços
dois hospitais em Sete Lagoas e um hospital em Pompéu, ambas as cidades em Minas Gerais. Não
se verifica uma atuação nacional ou expansão territorial, como defende o Recorrente.
Em relação à limitação da responsabilidade, esta poderia ser uma justificativa para a
constituição da sociedade, desde que esta funcionasse como uma sociedade e não apenas como
um instrumento exclusivamente para economia tributária, conforme apontam todas as
irregularidades apontadas no Relatório Fiscal.

4. Multa qualificada
Insurgem-se os Recorrentes contra a qualificação da multa aplicada. Defendem que
não foram omitidas informações ou prestadas declarações falsas pelo sujeito passivo ou pelos
coobrigados; que foi declarada a totalidade dos valores recebidos e houve colaboração com a
fiscalização; que não há prova de documentos inidôneos, adulterações contábeis ou fiscais ou atos
que possam ser considerados fraude; que é necessário comprovar o dolo, a vontade de praticar a
fraude ou sonegação.
Em relação à qualificação da multa, o Relatório Fiscal é bem claro:
Intimado a informar qual(is) sócio(s)-diretor(es)/gerente(s) da Coopercon
intermediou(aram) e/ou orientou(aram) tanto a negociação da Sociedade Médica
de Sete Lagoas com a Coopercon, quanto o procedimento a ser adotado pelo
médico em relação aos valores recebidos em decorrência dos serviços prestados,
informou que “A Equipe da minha especialidade geralmente realiza negociação
dos honorários com o Hospital e então indicamos a Sociedade Médica para emitir
a nota fiscal para recebimento e posterior repasse a equipe médica.” (grifo
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
21
nosso). Referida resposta simplesmente corrobora o exposto no parágrafo
anterior, no sentido de que a Sociedade Médica de Sete Lagoas era acionada
basicamente para a emissão de notas fiscais, ou seja, o controle e toda estrutura
administrativa era da Coopercon.
Verifica-se, pois, que tal procedimento está em consonância com o objetivo para
o qual a Sociedade Médica de Sete lagoas fora constituída, qual seja, atribuir aos
honorários médicos a roupagem, apenas formal, frise-se, de lucros distribuídos,
portanto, isentos de imposto de renda. De acordo com o planejamento
engendrado pela Coopercon era necessário que o cooperado fizesse parte do
quadro societário de uma pessoa jurídica, no caso a Sociedade Médica de Sete
Lagoas, que não fosse cooperativa, caso contrário os honorários recebidos
enquanto rendimentos de cooperados estariam sob a incidência do imposto de
renda. Daí a necessidade de uma pessoa jurídica simplesmente para emissão de
notas fiscais e “conversão” de honorários em dividendos. Entretanto, o controle
de toda estrutura administrativa e da Sociedade Médica era da Coopercon. Tudo
isso com anuência do sujeito passivo.
Ante o exposto, forçoso concluir que ao declarar os seus honorários médicos
(rendimentos tributáveis) como rendimentos isentos, como se lucros distribuídos
fossem, o sujeito concordou com o arranjo tributário engendrado pela Coopercon
que ocasionou supressão/redução de tributos nos anos 2012 a 2015.
Tal conduta permite inferir que não se trata de erro escusável, mas sim, em tese,
de conduta tendente impedir ou retardar, total ou parcialmente i) o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais e/ou ii)
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, a evitar ou diferir o seu pagamento; bem como iii) de um ajuste
entre o sujeito passivo, Sociedade Médica de Sete Lagoas e Coopercon, visando os
efeitos dos itens i) e ii), conforme estabelecido nos supracitados arts. 71, 72 e 73
da Lei 4.502/64.
[...]
Ao declarar os montantes recebidos como rendimentos isentos - a título de “lucro
distribuído / dividendos” – quando na verdade se trata de rendimento decorrente
de prestação de serviço, ou seja, honorários médicos, portanto, tributável, o
sujeito passivo omitiu informou e/ou prestou declaração falsa ao Fisco. Por outro
lado, ao utilizar os demonstrativos de pagamentos (termo de intimação fiscal n.
01 – resposta à intimação) que indicam que os seus honorários são lucros
distribuídos oriundos da Sociedade Médica de Sete Lagoas, fruto do arranjo
tributário elaborado pela Coopercon, o sujeito passivo utilizou-se de documento
que saiba ou deveria saber ser inexato, uma vez que se trata de rendimento
decorrente do seu trabalho como médico.

Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
22
Fica demonstrado pela fiscalização a ciência pelo contribuinte da utilização da SMSL
apenas como instrumento para emissão de notas fiscais, um mero meio de redução ou supressão
da tributação, sem qualquer propósito negocial. Sendo assim, deve ser mantida a qualificação da
multa.
No entanto, tendo em vista o disposto no art. 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional, esta deve ser reduzida ao percentual de 100% nos termos do art. 44, §1o, VI, da Lei no
9.430/96 com redação dada pela Lei no 14.689/23.

5. Da responsabilidade solidária
Os responsáveis solidários Coopercon e Eduardo José da Costa insurgem-se contra a
imputação de responsabilidade. Eles afirmam que não foi comprovado que o Sr. Eduardo tenha
recebido vantagens econômicas de suposto pagamento de tributo a menor, nem que houve prova
de prática de ato doloso ou de interesse jurídico que configure o interesse comum previsto no art.
124, I do CTN. Em relação à Coopercon, alega que apenas cumpre seu papel social de cooperativa,
não exerce controle absoluto sobre a SMSL e que o repasse da remuneração de 3% não tem
finalidade lucrativa, apenas custeia as despesas.
Importante ressaltar que o contribuinte principal, apesar de na Impugnação ter
apresentado petição conjunta com os responsáveis solidários, apresentou recurso voluntário
apartado, indicando sua concordância com a manutenção da responsabilidade solidária da
Coopercon e do Sr. Eduardo.
O Relatório Fiscal bem detalha os atos por eles praticados:
No caso de o terceiro interessado, em conluio com o sujeito passivo, manipular a
forma jurídica, via arranjo tributário, com o fim de obter um menor pagamento ou
não pagamento de tributo sujeitar-se-á à responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN, haja vista o seu dever de colaboração para com o Fisco.
No caso dos autos, a Coopercon: i) orientou e implementou o arranjo tributário
que determinou a constituição da Sociedade Médica de Sete Lagoas com a
finalidade de dar nova roupagem aos honorários médicos, transformando-os,
formalmente, de rendimentos tributáveis em lucros distribuídos; ii) impõe como
condição para ser sócio da Sociedade Médica ser seu cooperado; iii) controla
todas as operações da Sociedade Médica de Sete Lagoas, contábeis e financeiras.
Enfim, a Coopercon determina todas as diretrizes a serem seguidas tanto pela
SMSL quanto pelos sócios desta.
Ao traçar todo arranjo tributário que refletiu na ocorrência do fato gerador do
Imposto de Renda dos sócios da Sociedade Médica de Sete Lagoas e, com efeito,
na falta de recolhimento de tributo, verifica-se, pois, o interesse da Coopercon em
ocultar a ocorrência do fato gerador. Não se trata de um mero interesse
econômico, mas sim de um interesse pactuado com os sócios da Sociedade
Médica de Sete Lagoas para que o fato gerador do IR, sob as luzes do Fisco,
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
23
figurasse como lucro distribuído. Dessa forma, os sócios ficavam isentos de IR, a
Coopercon aumentava sua exposição na área de saúde e, com efeito, ampliava
seu nicho mercadológico e o poder de negociação, uma vez que seu ambiente de
negócio só fazia aumentar.
Tudo isso em detrimento do Fisco.
No tocante ao Sr. Eduardo José da Costa, sócio-administrador da Sociedade
Médica de Sete Lagoas e diretor administrativo da Coopercon, verifica-se que seu
interesse está totalmente alinhado com os dos sócios da Sociedade Médica e com
o da Coopercon, afinal ele é o responsável pela implementação de todas as
medidas traçadas pela Coopercon no âmbito da Sociedade Médica de Sete
Lagoas.
Ante o exposto, conforme observado pelo STF no julgado acima, “o terceiro só
pode ser chamado a responder na hipótese de descumprimento de deveres de
colaboração para com o Fisco, deveres estes seus, próprios, e que tenham
repercutido na ocorrência do fato gerador, no descumprimento da obrigação pelo
contribuinte”. É o caso.
Os atos praticados pela Coopercon e pelo Sr. Eduardo José da Costa, descritos
detalhadamente neste Relatório, além revelar o descumprimento do dever de
colaboração para com o Fisco repercutiram diretamente na ocorrência do fato
gerador do IRPF dos sócios da Sociedade Médica de Sete Lagoas e ocasionou o
descumprimento da obrigação principal. Verifica-se, pois, que os responsáveis,
como “garantes” da Fazenda Pública, contribuíram para o inadimplemento do
sujeito passivo, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista no
artigo 124, I do CTN.

Diante da situação demonstrada nos autos, em que restou amplamente
comprovada a simulação, com o evidente nexo causal entre os atos perpetrados pela Coopercon e
pelo Sr. Eduardo e a configuração engendrada com o intuito de mascarar o real contexto fático,
constata-se que não se trata de mero interesse econômico, mas sim de vínculo efetivo dos
referidos solidários com os fatos geradores do tributo, de modo que é indubitável a ocorrência de
interesse jurídico comum, a ensejar a responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, consoante
justificado pela autoridade fiscal.
Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

6. Da compensação de tributos
Por fim, requerem os Recorrentes que, caso subsista o lançamento, sejam
compensados os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) devidos/recolhidos pela pessoa
jurídica, oriundos de valores cujo fato gerador foi transferido para a pessoa física. Requerem seja
determinada à autoridade lançadora que refaça seus cálculos, considerando, proporcionalmente
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.521 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721536/2017-11
24
aos lucros recebidos pelo Recorrente, os valores arrecadados/lançados sob os códigos da pessoa
jurídica nos períodos de 2012 a 2015.
No entanto, não é possível acolher o pleito do Recorrente. Os recolhimentos foram
efetuados por contribuinte diverso e não há previsão legal para o aproveitamento requerido.
Inviável, portanto, compensação ou restituição do valor recolhido pela pessoa jurídica. Destaca-se
que este é o posicionamento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão 9202-011.353, sessão de 20/06/2024:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTO REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA
PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS
PAGOS NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível o aproveitamento, no contencioso administrativo, dos tributos
recolhidos pela pessoa jurídica que teve seus rendimentos deslocados para a
pessoa física, vez que não se pode dizer tenha o lançamento, que assim não o fez,
incorrido em vício de legalidade.

Deixo de acolher, portanto, o pedido dos Recorrentes.

7. Conclusão
Dessa forma, voto por conhecer dos Recursos Voluntários, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996,
art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de
100%.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1472
DF CARF MF
Original